Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-92.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMANDA EXTINTA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ART. 485, IV, DO CPC). PROVIMENTO EXARADO SEM QUE TIVESSE SIDO OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSUIDADE. AUTORA. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PJE PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 13.105/15, que institui o Novo Código de Processo Civil, inovou ao tornar defeso ao julgador proferir decisão lastreada em fundamento sobre o qual não tenham tido as partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.1.1.Vedação ao chamado “fundamento-surpresa” nos pronunciamentos judiciais que decorre de preceptivo inserto nos artigos 9o e 10 do Código de Ritos.
2. A extinção do processo, sem que fosse oportunizado ao autor a possibilidade de manifestar-se sobre a dificuldade em localizar o veículo, revela-se medida extrema e desproporcional, em flagrante violação aos princípios da cooperação, do contraditório e da ampla defesa. Ao não oportunizar à parte a possibilidade de se manifestar ou de fornecer os meios necessários para viabilizar a execução da liminar, o magistrado obstaculizou o exercício do direito fundamental ao acesso à justiça.
3. O acompanhamento da diligência por preposto da parte autora, embora possa ser útil, não constitui requisito legal indispensável para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não obstando, portanto, o exercício das atribuições inerentes ao oficial de justiça.
4. Nos termos da legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
5. A ausência de qualquer tipo de intimação, inclusive a eletrônica, da parte autora para se manifestar acerca do mandado devolvido e para promover o andamento processual do feito torna evidente a nulidade da sentença que extinguiu o processo. Nulidade absoluta reconhecida. Sentença cassada.
6. Recurso conhecido e provido.